Tribunal: TJDFT
Processo: 0766512-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0766512-69.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA MARCIA GARCIA BARROS EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Segundo disposto no art. 1.022, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Por sua vez, o art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe caber embargos de declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, inciso III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Quanto ao mérito, sem razão a embargante em suas razões recursais. O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. Da análise dos autos, verifica-se que em 29/06/2023 a Embargante ajuizou Recurso Inominado, tendo sido anexada a guia de preparo, com o respectivo comprovante de pagamento. Quanto à guia inicial (ID 49874637), consta ter sido recolhida apenas em 08/08/2023, não tendo sido observado o prazo de 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso inominado. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra a decisão atacada. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator